Tribunal: TJMT
Processo: 1008473-49.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008473-49.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SILVIA MARIA RUBIN - CPF: 905.574.091-87 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor.

apelação cível. ação revisional de contrato. tarifas bancárias. registro de contrato. seguro prestamista. venda casada. abusividade. restituição dos valores. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato bancário, sob fundamento de que o pacto era válido e não continha cláusulas abusivas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar a validade da cobrança de tarifas bancárias, especificamente a de registro de contrato e a inclusão compulsória do seguro prestamista, sob a ótica da legislação consumerista.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 958, a tarifa de registro de contrato deve ser justificada por serviço efetivamente prestado. No caso, o banco não comprovou o registro cartorário do contrato, configurando cobrança indevida.

4. O seguro prestamista imposto sem opção de escolha pelo consumidor caracteriza prática abusiva e venda casada, violando o artigo 39, inciso I, do CDC.

5. A devolução dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido para determinar a restituição dos valores referentes à tarifa de registro de contrato (R$ 316,00) e ao seguro prestamista (R$ 2.693,50), com os acréscimos legais.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança da tarifa de registro de contrato é abusiva quando não há comprovação do serviço efetivamente prestado. 2. A imposição de seguro prestamista sem opção de escolha caracteriza venda casada e deve ser anulada."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SILVIA MARIA RUBIN contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação
“Revisional de Contrato”
(Proc. nº
1008473-49.2023.8.11.0040
), ajuizada pela apelante contra BANCO VOTORANTIM S.A, julgou improcedente o pedido autoral, por concluir que
“o contrato é válido, não havendo qualquer circunstância que justifique a revisão ou invalidação de suas cláusulas”
; a r. sentença condenou a autora/apelante ao pagamento das custas e honorarios advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, porem com a exigibilidade suspensa em razão do benefício da justiça gratuita concedido a autora/apelante (cf. Id. nº 262535779).

A autora/apelante alega que, conforme precedentes do STJ, tarifas bancárias são abusivas quando não têm previsão normativa, representam custos da atividade bancária já cobertos pelos juros, não possuem comprovação de serviço prestado ou decorrem de cláusulas genéricas, asseverando que a tarifa de registro de contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro prestamista foram cobradas sem justificativa idônea, violando o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Defende que tais tarifas devem ser expurgadas do contrato e que o valor das parcelas seja recalculado, reduzindo-se de R$ 838,92 para R$ 686,25, além disso, sustenta que os valores pagos indevidamente devem ser devolvidos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé da instituição financeira.

Por fim, argumenta que contratos de adesão não podem ser interpretados sob o princípio pacta sunt servanda, pois o consumidor não possui poder de negociação.

Assim, requer a revisão contratual, a restituição dos valores pagos e a condenação do banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios majorados (
cf. Id. nº 262535783).

O Banco/apelado ofertou
contrarrazões junto ao Id. nº 262535786, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O objeto da presente lide revisional é a
Cédula de Crédito Bancário nº 344045111
, emitida em 28.09.2022, no valor de R$

30.201,12, a ser quitada mediante 36 parcelas mensais de R$ 838,92, com previsão de taxa de juros remuneratórios de 1,43% ao mês e 18,55% ao ano, e, entre outras disposições, contém cláusula que prevê a cobrança de taxa de
“Registro Contrato – Órgão de Trânsito”
,
“Tarifa de Avaliação, Reavaliação e Substituição do(s) bem(s) recebido(s) em garantia”
,
“Tarifa de Cadastro”
bem como
“Seguros e Título de Capitalização”
(cf. Id. nº 262535343).

Com base no procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), quanto à cobrança das tarifas de
“Registro do Contrato”
(CC, art. 1.391) e de
“Avaliação do Bem”
, quando do julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, o eg. STJ consolidou o seguinte entendimento: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3)
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
.

Eis o julgado da matéria afetada:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo
. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - Segunda Seção - REsp 1578553/SP - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 28/11/2018 - DJe 06/12/2018)

Sobre a tarifa de registro, com efeito, a Resolução do CONATRAN nº 320/2009 impõe as instituições financeiras promover o registro do contrato de financiamento perante
os órgãos ou entidades executivas de trânsito e para lançamento do gravame correspondente no Certificado de Registro de Veículos – CRV e o art. 129, caput, do CTB dispõe que o “registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana e dos veículos de tração animal obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação municipal do domicílio ou residência de seus proprietário
s
”, ocorre que o registro do contrato a que se refere essas normas é correspondente à tarifa de inclusão de gravame, que não se confunde com a tarifa de registro de contrato, essa última que deve ocorrer perante o cartório

competente, e, nesse ponto, o Banco/apelante não comprovou ter levado a registro cartorário a
Cédula de Crédito Bancário nº 495800430
.

Por outro lado, no tocante à tarifa de avaliação, constata-se que o contrato de financiamento envolveu a aquisição de veículo usado (cf. Id. nº 262535343), e restou comprovado que o Banco/apelado efetivamente prestou o serviço de avaliação.

O seguro prestamista não constitui tarifa ou encargo afeto à regular prestação de qualquer serviço bancário indissociável do pacto; constitui, na verdade, proteção contratual autônoma que objetiva garantir, quando ocorrida quaisquer dos riscos cobertos pelo seguro, o pagamento de indenização securitária devotada à quitação ou amortização de prestações do contrato de financiamento celebrado entre o comprador/consumidor e o agente financeiro, mas com a particularidade de que, conquanto destinado à exclusiva proteção do interesse do agente financeiro na satisfação do crédito mutuado, o valor do prêmio é pago integralmente pelo comprador/mutuário/consumidor.

Em princípio, essa modalidade de ajuste contratual não feriria direito precioso do comprador, porque, como ele precisou do crédito mutuado pelo Banco justamente para que pudesse celebrar a compra e venda do bem, vindo este, porém, a parecer por causa do sinistro, nem por isto a dívida financeira contraído com o Banco se extingue automaticamente, mas será extinta ou mitigada se houver contrato de seguro agregado à compra e venda.

O problema está precisamente no caráter compulsório da contratação do seguro, e isto, segundo o cânon consumerista, implica a nulidade do ajuste unilateralmente imposto pelo agente financeiro à responsabilidade e ônus exclusivos do comprador/mutuário/consumidor.

No caso, do subitem B.6 do contrato de financiamento já constava previamente indicado o valor de R$ 2.693,50 (cf. Id. nº 262535343 – pág. 5), como se fosse
“parte integrante da avença”
, significando evidente imposição de caráter condicionador feita pelo Banco/apelado para cumprimento compulsório pelo comprador/mutuário/consumidor, quer dizer, agregação
(“casamento”
) do contrato de seguro ao contrato de financiamento sem que tenha havido margem mínima de liberdade à contratação do seguro, tampouco quanto à escolha da seguradora a ser contratada.

É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferido ao consumidor opção de escolha da contratação, ou seja, quando já é previamente estabelecida no contrato de financiamento (ou mesmo no de compra e venda), o valor determinado do prêmio e a indicação compulsória da seguradora, configurando, assim, venda casada de produto/serviço.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO NÃO COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - N.U 1016215-13.2021.8.11.0003, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) – VENDA CASADA DO SEGURO PRESTAMISTA – CONFIGURADA – (...) – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE MANOEL ORNELLAS DESPROVIDO. (...).
A exigência da venda de seguro vinculada ao empréstimo, que celebrados no mesmo contrato, no mesmo dia do seu firmamento fica configurada a venda casada
. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 0040709-88.2011.8.11.0041, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 28/09/2017 )

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - N.U 0026251-18.2013.8.11.0002, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023).

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao recurso, para ordenar a restituição simples do indébito referente à taxa de registro de contrato no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), e do valor referente a cobrança do seguro prestamista no importe de R$ 2.693,50 (dois mil seiscentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025